Tribunal: TJMT
Processo: 1033355-64.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033355-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS DE SOUZA MENEZES - CPF: 024.363.501-08 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ROSANA SANABLE SANTANA - CPF: 044.633.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS E JULGOU EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

EMEN
TA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 14/2023 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 15/2024. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DISCUSSÃO PREMATURA NA SEDE DE
HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO.
ORDEM NÃO CONHECIDA
E, POR CONSEQUÊNCIA,

EXTINT
A
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame
:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Carlos de Souza Menezes, preso preventivamente desde 28/06/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

II. Questão em discussão
:

2.
A Defesa alega constrangimento ilegal em razão da alegada afronta ao princípio do juiz natural, decorrente da aplicação da Resolução TJMT/OE nº 14/2023, alterada pela Resolução TJMT/OE nº 15/2024, que atribuiu competência à 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT para processar e julgar crimes de organização criminosa e tráfico de drogas ocorridos em diversas comarcas.

III. Razões de decidir
:

3. A ação constitucional de
Habeas Corpus

destina-se a tutelar o direito de locomoção contra ato que a ameaça ou o
restringe
ilegalmente
, mas não é meio hábil para substituir recursos ordinários ou para antecipar discussão sobre matérias passíveis de impugnação pela via recursal própria.

4. O
remédio constitucional
não comporta exame aprofundado de mérito nem substitui recurso específico, salvo em situações especiais, quando constatada manifestação de ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso concreto.

5. A questão relativa à constitucionalidade e legalidade da Resolução TJMT/OE nº 14/2023, alterada pela Resolução TJMT/OE nº 15/2024,
já está sendo
objeto
de
Recurso
em
Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública, sendo inadequad
a a análise, antecipadamente,
da ordem impetrada.

IV
. Dispositivo e tese
:

6
. Ordem de
Habeas Corpus

não conhecida e extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1.
“O
Habeas Corpus

não se presta à antecipação de análise de matéria pendente de julgamento em recurso próprio, salvo diante de manifestação de ilegalidade ou abuso de poder, ou que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 581, II; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência
relevante citada
:

NU 1009819-24.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
CARLOS DE SOUZA MENEZES,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 28/06/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em síntese, argumentou a Defesa, que a competência para julgar o feito deveria estar circunscrita à Comarca de Alta
Floresta-MT
, onde ocorreram os fatos e
, inclusive,
foram proferidas decisões relevantes no curso da instrução criminal.

Sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob o argumento de prejuízo do acusado diante da violação constitucional da garantia ao Juízo natural.

Aduziu, ainda, que a Resolução TJMT/OE nº 14/2023, alterada pela Resolução TJMT/OE nº 15/2024
que:

“atribuiu jurisdição sobre região abrangendo mais de 15 comarcas do Estado de Mato Grosso para a 5ª vara criminal da Comarca de Sinop/MT exclusivamente processar e julgar todos os delitos praticados por organização criminosa ou em contexto de associação para o tráfico”
,
contraria aos dispositivos do Código de Processo Penal e afronta normas constitucionais.

Defendeu, ainda, a remessa dos autos ao Juízo de origem,
devendo este
Relator remet
ê-los
para a Comarca
de Alta Floresta/MT
, onde
o feito
deverá ser
processado até
o final.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, ou não, medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, visando
:

“1. declarar a ilegalidade parcial da RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 14/2023 (alterada pela RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 15/2024), para suprimir do texto o termo “praticadas nas Comarcas dos Polos III e IV” (previstos no artigo 6º, I, ‘b’, e II, b’), por afronta direta aos artigos 69, I, 70, 78, II, ‘a’ e 83, todos do Código de Processo Penal, artigo 5º, LIII, da Constituição Federal, e artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem (Alta Floresta/MT), onde já estavam sendo julgados; ou, 2. para reconhecer a incompetência relativa da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, determinando-se a remessa do feito novamente à 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.”
.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
25
40
44671 ao ID n.
254044670).

O pedido de liminar foi indeferido
(ID n.
2547
81
689).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 259025
691).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, se apreciado, pela denegação da ordem (ID n.
259478151).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Carlos de Souza Menezes.

De proêmio, é fulcral ressaltar que
a ação constitucional de
Habeas Corpus
tem como objetivo principal garantir o direito fundamental de locomoção, sempre
que essa garantia fundamental esteja
sendo, ou possa vir a
ser violada
.

Contudo, considerando que se trata de uma medida emergencial, detalhada por trâmite ágil e procedimento simplificado, o
Habeas Corpus
não é instrumento adequado para análise detalhada das teses meritórias das partes, sendo sua concessão condicionada à comprovação clara e incontestável de ilegalidade na conduta questionada.

Além disso, o remédio constitucional não deve ser utilizado de forma indiscriminada como um substituto para recursos próprios, uma vez que não se destina a ser um instrumento universal capaz de suprir outros meios recursais estabelecidos pela legislação.

Nesse contexto, os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Neste
mesmo entendimento, colaciono
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DEFINITIVA – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – ORDEM NÃO CONHECIDA – WRIT JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, a qual comporta impugnação por recurso próprio.
”
(N.U 1009819-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

Por conseguinte, o
Habeas Corpus
, em substituição do recurso próprio, só será admitido se constatada, de plano, flagrante ilegalidade, o que, a meu ver, não se verifica no presente caso, por não vislumbrar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder.

Em detida análise
d
os autos, verifica-se a partir das informações fornecidas pela Autoridade Coatora, que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso em Sentido Estrito, previsto no art. 581, II, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o declínio de competência determinado na decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta
Floresta-MT
, sob o argumento de inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução TJMT/OE.

Assim, conforme enfatizado pelo Douto Procurador de Justiça,
Amarildo Cesar
Fachone
,
não há fundamento para antecipar a discussão da mesma matéria em sede de
H
abeas

C
orpus
, uma vez que este não se destina a atuar como substituto de recurso adequado previsto na legislação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e o
JULGO EXTINTO
sem a resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025